Tribunal: CARF
Processo: 10920.720196/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720196/2012-76
ACÓRDÃO
2004-000.224 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2011
REGIMENTO INTERNO DO CARF. COMPETÊNCIA COLEGIADO. AFERIÇÃO
TEMPESTITIVIDADE. PRELIMINAR.
Havendo apresentação de preliminar de tempestividade recursal, cabe ao
colegiado apreciá-la, em observância ao disposto na parte final do inc. XV
do art. 59 do RICARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO
No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do
Decreto no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da
decisão da primeira instância, para interposição de recurso. Findo o
trintídio legal, não há de se conhecer do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.224 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720196/2012-76
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por TRANSVILLE TRANSPORTES E
SERVICOS LTDA contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo-se autos de infração de nos 51.002.374-6 e 51.002.375-4, cujas bases de cálculo das
contribuições patronais previdenciárias e destinadas a outras entidades (terceiros) foram aferidas
por arbitramento.
Em sua peça impugnatória (f. 205/254) formulou pedido para que
a) seja decretada a nulidade da notificação fiscal, por falta de documentos que
embasam o cálculo efetuado, ou por falta de fundamentação legal;
b) seja declarada a nulidade da notificação fiscal, pois não houve o cumprimento,
por parte da autoridade fiscal, dos princípios da busca da verdade material e da
objetividade; ou, sucessivamente, seja a exclusão dos valores incluídos pela
autoridade fiscal apontadas como crédito no item 8 da presente impugnação;
e) seja julgada improcedente todos os autos de infrações constantes no presente
processo administrativo fiscal, mantendo-se a personalidade jurídica das
empresas terceirizadas que prestam serviços à Transville por todas as razões
expostas no corpo da presente.
f) seja reduzida a multa aplicada sobre os valores exigidos, para o percentual de,
sucessivamente, 20% sobre o valor originário, nos termos da fundamentação. (f.
354)
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2011
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
RELATÓRIO
CLARO.
PROVAS
NECESSÁRIAS
APRESENTADAS.
Não há nulidade do lançamento se os fatos foram narrados com clareza, os
fundamentos foram expostos e os elementos de prova necessários foram
apresentados.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado o afastamento da
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.224 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720196/2012-76
3
aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
Restando configurados a sonegação, fraude ou conluio, a multa de ofício prevista
no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 deve ser aplicada em dobro, nos termos do art.
44, §1o, da mesma lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 393)
Em 7 de junho de 2016 determinada a intimação para fins de cientificação da
decisão da DRJ (f. 410/419), exibindo o Aviso de Recebimento (AR) a data de entrega da
correspondência ao destinatário em 10 de junho de 2016 (f. 420).
Em 14 de julho de 2016 acostadas as seguintes peças:
- uma petição (f. 429) relatando ter requerido a juntada do recurso voluntário
em 12 de julho de 2016 sem, contudo, constar no “sistema a confirmação de recebimento dos
documentos citados.” Pediu fosse confirmado o recebimento do recurso voluntário protocolado
no dia 12 de julho de 2016.
- o recurso voluntário (f. 430/491), rogando
b) a declaração da nulidade do Auto de Infração por:
b.1) flagrante ofensa ao artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, já que ausente os
requisitos fundamentais que deverão conter obrigatoriamente no auto de
infração fiscal;
b.2) ofensa ao princípio da ampla defesa e ao contraditório, conforme
fundamentação exposta;
b.3) afronta ao princípio da busca da verdade material e ao princípio da
objetividade;
b.4) a responsabilidade dos sócios da empresa, nos termos da fundamentação;
c) seja julgado improcedente os valoros lançados no presente auto de infração a
título de contribuição previdenciária para:
c.1) que seja mantida a personalidade jurídica das empresas, por todas as razões
expostas no corpo da presente impugnação, ou subsidiariamente, seja efetuada
o abatimento da dívida dos valores pagos pelas empresas prestadoras de
serviços das contribuições previdenciárias no período, bem como a multa
aplicada seja reduzida;
c.3) seja reconhecido que a Recorrente não teve a intenção de suprimir qualquer
tipo de contribuição previdenciária, pelos termos já expostos, e por
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.224 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720196/2012-76
4
consequência, não lhe pode ser imputada a obrigação ao pagamento da
contribuição previdenciária.
Em 18 de julho de 2016 juntada petição com o objetivo de
comprovar através da juntada dos documentos anexos, que foi efetuado o
protocolo de Recurso Voluntário através do programa Programa Gerador de
Solicitação, sendo que, a solicitação de juntada dos documentos foi devidamente
enviada pelo sistema, conforme printscreen (captura) das telas do referido
programa, as quais foram salvas em documento no formato ‘WORD” e depois
convertido em formato “PDF”, a fim de preencher os requisitos exigidos para
protocolo (doc.01).
Frisa-se que, o referido Recurso Voluntário foi enviado em 12/07/2016,
conforme se comprova por meio da data de criação do documento em formato
“WORD” (doc. 02). Ademais, a fim de confirmar o recebimento dos referidos
documentos, o contribuinte protocolo em 14/07/2016 petição informando a
falha do sistema.
Por fim, requer a juntada dos documentos em anexo, a fim de demonstrar a
interposição do Recurso Voluntário. (f. 509; sublinhas deste voto)
Consta às f. 514 o seguinte despacho:
Em 12/07/2016 a empresa solicitou, por intermédio de seu representante legal,
juntada de recurso voluntário.
Entretanto, afirma e comprova com as telas de fls. 510 a 512, falha no sistema no
momento de transmitir o arquivo.
Por isso efetuou novo pedido de juntada em 14/07/2016.
Encaminho ao CARF para apreciação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Em primeiro lugar, há de ser firmada a competência deste eg. Conselho para a
aferição do preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.
Nos termos do inc. II art. 25 do Decreto no 70.235/71, o julgamento do processo de exigência de
tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal compete a este eg.
Órgão.
Em que pese conste na certidão às f. 514 que “em 12/07/2016 a empresa
solicitou, por intermédio de seu representante legal, juntada de recurso voluntário”, inexiste nos
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.224 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720196/2012-76
5
autos qualquer prova de tentativa de tal juntada, porquanto acostadas apenas i) uma petição
pedindo a confirmação da juntada do recurso, apresentada em 14 de julho (f. 429); ii) o recurso
voluntário, juntado na mesma data (14 de julho) – vide f. 430/ss; iii) print de telas do sistema de
protocolo, sem data, asseverando ter sido a “solicitação de juntada enviada” (f. 510/511); e, iv)
print da data de criação de um documento no Word (f. 512), alegadamente a peça recursal, como
melhor se detalhará.
A despeito de o despacho de f. 514 ter eleito os dizeres “afirma e comprova com
as telas de fls. 510 a 512, falha no sistema no momento de transmitir o arquivo”, certo que tal
comprovação inexiste. Ora, se a tela, apresentada em petição protocolizada em 18 de julho – isto
é, 4 dias após o protocolo do único recurso juntado aos autos –, afirma que a solicitação de
juntada foi enviado, indago qual seria a falha do sistema comprovada? Mais do que isso: ausente
qualquer indicação de quando teria sido a solicitação enviada – não poderia se referir justamente
à juntada da peça recursal de 14 de julho?
Firmada a competência deste eg. Conselho e aclarados alguns fatos, passo a
analisar a tempestividade do recurso.
O recurso voluntário foi interposto dia 14 de julho de 2016 (quinta-feira) e a
cientificação do acórdão da DRJ em 10 de junho de 2016 (sexta-feira). Dessa forma, considerando
as regras processuais fixadas nos art. 5o caput e parágrafo único e art. 56 do Decreto no
70.235/72, o prazo iniciou-se no dia 13 de junho de 2016 (segunda-feira) e encerrou-se no dia 12
de julho de 2016 (terça-feira).
Nos termos do inc. XV do art. 59 do RICARF cabe ao Presidente de Câmara
declarar a intempestividade de recurso voluntário, salvo se este contiver
preliminar de tempestividade, que exponha os motivos de fato ou de direito
que
a
fundamentem,
acompanhada
da
respectiva
documentação
comprobatória, se for o caso.
Conforme relatado, a despeito de inexistir qualquer juntada de peça recursal
efetuada em 12 de julho de 2016, afirma que, por falha no sistema, ausente a confirmação de
recebimento. Não apresentou o recorrente qualquer documento atestado a instabilidade alegada,
além de inexistir nos autos qualquer registro que ateste a veracidade do narrado.
Acrescento que “a data de criação do documento em formato ‘WORD’” é inapta
a comprovar protocolo de qualquer peça recursal. Caso assim fosse, inexistiria qualquer
declaração de intempestividade, pois bastaria “comprovar” a data de criação de um documento
para validar o preenchimento de inarredável requisito extrínseco de admissibilidade.
Segundo o §3o do art. 1.003 do CPC, neste âmbito aplicado de forma subsidiária,
“no prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as
normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.” (sublinhas deste voto)
Ausente a comprovação de protocolo no trintídio legal, não há como ser conhecido o recurso.
Isso porque, a tempestividade, por ostentar a condição de requisito extrínseco
de admissibilidade, é conditio sine quo non à apreciação do razões recursais, ainda que sejam elas
matérias de ordem pública. Colociono precedentes, todos colhidos do col. Superior Tribunal de
Justiça, que corroboram o entendimento ora esposado:
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.224 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720196/2012-76
6
ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação
e os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo
grau de jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito
devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença do pressupostos de
admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de
apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não
poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de
admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.1

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não
interrompem o prazo para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se
trate de matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial
somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ. AgRg no AREsp
731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015.)
(...)
VII. Agravo interno improvido.2

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
(...)
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do
recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo
superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.
4. Agravo interno não provido.3

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. RECURSO

1 STJ. REsp no 1633948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/12/2017, DJe 12/12/2017.
2 STJ. AgInt no AREsp no 1210621/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018.
3 STJ. AgInt no AREsp no 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.224 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720196/2012-76
7
ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE NO TRIBUNAL LOCAL.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. PEDIDO
NÃO FORMULADO OPORTUNAMENTE. EXAME DE SUPOSTA MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. INCABÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
5. Não conhecido o recurso especial, é incabível o exame de alegada matéria de
ordem pública atinente à impenhorabilidade do bem de família.
6. Agravo interno não provido.4

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO
INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade,
não interrompem o prazo para a interposição de qualquer medida recursal.
Recurso especial intempestivo.
2. Consoante entendimento consolidado desta Corte, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente é
possível caso se conheça do recurso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.5

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RESP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OUTRA PARTE INTEMPESTIVOS. NÃO
INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
mesmo as matérias de ordem pública - tal como a prescrição - somente podem
ser apreciadas, na via do especial, se conhecido o recurso.
4. Agravo regimental improvido.6
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

4 STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 674.167/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017.
5 STJ. AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015.
6 STJ. AgRg no REsp no 1367534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015.
Fl. 521
DF CARF MF
Original